Tribunal: TJDFT
Processo: 0725398-87.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PRESENTES. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. CONTRATO. ADESÃO À CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROVAS. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA.
1. Mantém-se o benefício da gratuidade de justiça quando a impugnação não vem acompanhada de elementos concretos que comprovem a mudança na capacidade financeira do beneficiário.
2. Quando o instrumento contratual informa de forma clara e expressa os termos do ajuste de consórcio, não há propaganda enganosa ou falha no dever de informação ao contratante.
3. Ausente irregularidades ou ilegalidade na contratação de proposta de participação em grupo de consórcio, o contrato permanece válido e não há dano moral indenizável.
4. Recurso conhecido e não provido.